Tribunal: STF
Processo: HC 264691
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Gleic Alves dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por posse ilegal de munições sem a arma de fogo correspondente (artigo 12 da Lei n. 10.826/03).



    O impetrante pretende, em síntese “trancar a referida ação penal, em razão da manifesta atipicidade material da conduta e da aplicação do princípio da insignificância, extinguindo-se o processo por falta de justa causa”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 249.000 AgR, ministro Flávio Dino;HC 247.663 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 235.453 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 244.461 AgR, ministro Edson Fachin; HC 246.079 AgR, ministro André Mendonça; HC 246.407 AgR, ministro Cristiano Zanin. Nesse mesmo sentido, já decidi:



    Nos termos da Súmula n. 691/STF, não compete ao STF conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em tribunal superior que indefere liminar.



    (HC 246.535 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior que indefere a medida liminar pleiteada, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente